Tribunal: TJDFT
Processo: 0747293-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747293-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CLÁUDIA LISBOA DA COSTA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível. Nos autos há discussão sobre o direito à sub-rogação do adquirente de imóvel em todos os direitos do proprietário original, inclusive quanto à eventual indenização devida pelo Estado, ainda que a alienação do bem tenha ocorrido após o apossamento administrativo, que foi decidido no julgamento do REsp1.750.660/SC (Tema 1.004). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À ALIENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE. DESCABIMENTO DE PRETENSÃO FUNDADA EM CESSÃO DE DIREITOS E SUB-ROGAÇÃO. ARTS. 286, 290, 346, 347, 349, 884, CAPUT, E 927 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA MORALIDADE E DA PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 31 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO E DA PRIMEIRA E SEGUNDA TURMAS DO STJ. JURISPRUDÊNCIA INERCIAL. ARTS. 926, CAPUT, E 927, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 11/5/2021). A tese repetitiva ficou assim definida: "Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente." No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ADQUIRENTE NÃO FAZ JUS. STJ. TEMA 1004. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZADO. PRIMAZIA DE PRINCÍPIOS. INTERESSE PÚBLICO. GARANTIA DA OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LEGITIMIDADE ATIVA DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL. RECURSO PROVIDO. 1. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na (i)legitimidade ativa da agravada (Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA) à persecução de valores indenizatórios decorrentes da ação de desapropriação indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016. 2. Em recente julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (Resp n. 1.750.624/SC), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sede de Tema Repetitivo (Tema 1.004), no qual se entendeu que, em regra, aquele que adquire bem o qual tenha sido anteriormente atingido por restrição administrativa não possui legitimidade para pleitear indenização por desapropriação indireta 3. Ainda que o respeito à primazia do princípio do pacta sunt servanda continue a ser a regra nas relações jurídicas entre particulares, certo é que, segundo interpretação adotada como dominante no e. Superior Tribunal de Justiça, há de ser relativizado em prol do interesse público e da garantia da obediência aos princípios da moralidade, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa. 4. Segundo o precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.004), o adquirente não faz jus à indenização decorrente de desapropriação indireta. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014